Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701098-41.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATAL MARTINS RAMALHO AGRAVADO: KCK MULTIMARCAS LTDA - ME DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por NATAL MARTINS RAMALHO no dia 09/08/2021. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11/2016) dispõe: “Art. 30. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Do exame dos autos na origem, se infere que a decisão que negou a homologação acordo é datada de 01.10.2020. Foram ainda indeferidos outros três pedidos de reconsideração, sendo a última decisão datada de 28.07.2021. Nesse contexto, tenho que a decisão que, em tese, poderia ser agravada, é a primeira, porque os pedidos seguintes foram de reconsideração o que não suspende o prazo para interposição de recurso. Como o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 09.08.2021, portanto mais de 10 meses após o transcurso do prazo de 15 dias, seu não conhecimento é medida que se impõe. Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso. Sem custas adicionais. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.